Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-05.2021.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000815-05.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARIANA AVEJANIEA DE JESUS - CPF: 281.904.688-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (APELANTE), ADELVAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 055.416.311-06 (APELANTE), ELIANE SIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (APELADO), ELIZANGELA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 960.535.421-72 (APELADO), GLAUBER VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.512.971-24 (APELADO), ADELVAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 055.416.311-06 (APELADO), SARA CRISTINA FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 045.820.091-31 (APELADO), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (ASSISTENTE), ELIZANGELA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 960.535.421-72 (ASSISTENTE), GLAUBER VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.512.971-24 (ASSISTENTE), ADELVAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 055.416.311-06 (ASSISTENTE), SARA CRISTINA FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 045.820.091-31 (ASSISTENTE), MARIANA AVEJANIEA DE JESUS - CPF: 281.904.688-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL ACUSATÓRIO – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA A FIGURA CULPOSA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRATIVAS DE CONDUTA CULPOSA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ÚNICA – DUPLA VALORAÇÃO – DESCABIMENTO –
BIS IN IDEM
– CONDUTA SOCIAL – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO – SÚMULA 444/STJ – REINCIDÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TEMA 585/STJ – APELO DESPROVIDO.

As circunstâncias do fato, em que a apelada, surpreendida com automóvel registrado como sendo produto de estelionato, em poder do porte obrigatório respectivo (CRLV), apresentado à polícia no ato da abordagem, e as informações convergentes de prova oral sobre a real ocorrência de negócio envolvendo a compra e venda do referido veículo automotor, por preço certo e determinado, compatível com o realizado no mercado, sinalizando apenas um descuido quanto à investigação da origem ilícita, assenta a ausência de dolo do crime de receptação, que, na situação concreta, não pode ser presumido.

Relatório policial tirado de ação penal em andamento não se presta a comprovar conduta social desregrada, sob pena de violação ao princípio da não-culpabilidade e à Súmula 444/STJ.

Constitui
bis in idem
a dupla consideração de uma mesma condenação a título de mau antecedente e reincidência.

A presença da reincidência não obriga, por si só, ao aumento de pena na segunda fase da dosimetria penal, máxime quando presente a atenuante da confissão espontânea, permitindo a compensação de que trata o Tema 585/STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação Penal n.
1000815-05.2021.8.11.0020
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, desclassificou a conduta inicialmente capitulada na forma do art. 180,
caput
, do Código Penal, condenando a apelada
Eliane Siano da Silva
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 mês de detenção, como incursa nas penas do art. 180, § 3º, do Código Penal, e, no mesmo ato processual, declarou
extinta a sua punibilidade
pelo integral cumprimento da pena.

Inconformada, a douta acusação interpôs o recurso, colimando, a condenação da apelada na figura dolosa do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), por entender presentes elementos de convicção suficientes a tal conclusão e porque a apelada não se desincumbiu de provar a posse lícita do objeto.

Além disso, pugna pela majoração da pena aplicada, tendo em vista tratar-se de pessoa com maus antecedentes e conduta social desregrada, impondo-se, ainda, a exclusão da atenuante da confissão, porque a apelada não admitiu o crime (Id. 109382123, pp. 1-21).

A defesa apresentou contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso acusatório, dada à ausência de prova do dolo de receber, adquirir ou ocultar coisa que sabe de origem ilícita, deixando de rebater expressamente os demais pedidos (Id. 109382128, pp. 1-5).

O parecer do eminente Procurador de Justiça. Dr. Gerson Natalício Barbosa, é pelo
provimento parcial
do recurso acusatório, apenas para o fim de reconhecer o crime doloso, bem como, a excepcionalidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência,
verbis
:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA. CABIMENTO. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 2. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. 2.1 AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA MODULADORA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS ANGARIADOS AOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA CONSIDERAR COMO NEGATIVA ESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 2.2 USO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES OU REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. PLENAMENTE POSSÍVEL UTILIZAR CONDENAÇÃO ANTERIOR PARA EXASPERAR A BASILAR, NA PRIMEIRA ETAPA, OU COMO REINCIDÊNCIA, NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”
(Id. 118978452).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia,
verbis
:

“
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que em dias anteriores até a data de 13 de abril de 2021, no município de Alto Araguaia/MT, a denunciada
Eliane Siano Da Silva,
livre e conscientemente, adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em veículo Chevrolet Gm/classic Life, Cor Branca, Ano 2007, Placa NJS/9930 de Alto Garças-MT, conforme auto de apreensão nº 2021.16.76212 (Id. 53949906).

HISTÓRICO DOS FATOS

Na data e local acima descritos,
Eliane Siano Da Silva,
livre e conscientemente, adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Extrai-se dos autos que, no mês de março de 2021, no município de Alto Araguaia/MT,
Eliane Siano Da Silva
adquiriu/recebeu de Alex Soares da Silva objeto proveniente de furto, qual seja, o veículo Chevrolet Gm/classic Life, Cor Branca, Ano 2007, Placa NJS/9930 de Alto Garças-MT, de propriedade de Mariana Avejaniea De Jesus.

Consta dos autos que na data de 13 de abril de 2021, por volta das 17h25min., a guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda na região central desta cidade e verificou a presença de que um veículo com características semelhantes de veículo furtado em Alto Garças-MT transitando na Av. Carlos Hugueney, Centro de Alto Araguaia/MT.

Ao realizar a abordagem do referido veículo, a Polícia Militar constatou que
Eliane Siano Da Silva
conduzia/ocultava o veículo Chevrolet Gm/classic Life, Cor Branca, Ano 2007, Placa NJS/9930 de Alto Garças-MT, o qual consta com restrição de furto na data de 20/03/2021 conforme B.O. 2021.73928 no município de Alto Garças-MT.

Ante estes fatos a denunciada foi conduzida em flagrante delito até a autoridade policial”
(Id.

109382044, pp. 1-3).

Ao fim e ao cabo da instrução criminal, a autoridade judiciária de primeiro grau reconheceu a materialidade e autoria do fato, porém, desclassificou a conduta para a forma do art. 180, § 3º, do Código Penal, por entender ausente prova cabal do dolo de receber/adquirir coisa que sabe de origem ilícita, salientando que o valor de mercado que a apelada diz ter pago no automóvel é compatível com o praticado no mercado, e, conquanto não haja comprovado o efetivo pagamento desse valor, apenas não adotou as cautelas necessárias para acercar-se da origem lícita, já que a negociação ocorreu em um único dia, envolvendo pessoa que não conhecia anteriormente.

Vale o registro:

“(...) vale destacar que não obstante os valores que a ré alega ter pago correspondam ao valor médio do veículo à época da aquisição, a ré não demonstrou nos autos o efetivo pagamento dos mencionados valores, ressaltando-se que a documentação da motocicleta apresentada nos autos não se encontra em seu nome. Além disso, a defesa menciona que a quantia em dinheiro entregue na transação origina dos valores recebidos pelo Caixa Tem em decorrência do recebimento do auxílio emergencial, todavia, o extrato juntado aos autos demonstra o saque de apenas R$600,00 (seiscentos) reais em janeiro de 2021, e não dos R$4.000,00 (quatro mil reais) utilizados na compra.

Outrossim, infere-se dos depoimentos prestados em sede judicial, que a ré conheceu a pessoa de Alex no dia em realizou a compra do mencionado veículo, isto é, não sabia de sua índole ou conduta social, a fim de ao menos presumir a procedência do veículo que estava sendo repassado. Destaca-se que a ré em seu depoimento judicial afirmou que realizou a transação em um único dia, sem possuir qualquer contato do vendedor.

Além do mais, a ré quando interrogada, afirmou que no momento da abordagem policial ‘não disse o nome de Alex, pois estava nervosa na hora, e não sabia de onde Alex tinha arranjado esse carro’. Ainda, aduziu ‘que o proprietário do veículo no documento não era o Alex’, e mesmo possuindo conhecimento de tal fato, alegou ‘que não ligou para o dono do veículo para confirmar se estava com o recibo’ ‘que não buscou saber se o documento estava com a garagem’ e ‘que não foi até a garagem pois estava emocionada com a compra do veículo e não possuía o dinheiro’.

Tais circunstâncias constituem indícios de que a coisa possuía origem ilícita, sendo certo que a ré não adotou qualquer precaução no sentido de averiguar se o bem pertencia, de fato, ao vendedor.

Diante desse contexto fático-jurídico, e não restando caracterizado nos autos o dolo direto do acusado em realizar a conduta típica prevista no art. 180, caput do Código Penal, a desclassificação para o crime de receptação culposa - art. 180, § 3º, do Código Penal é medida que se impõe
” (sentença, Id. 109382110, p. 7).

O escopo do anseio acusatório é a comprovação do dolo por meio da análise das circunstâncias do fato, que estariam a assentar de modo claro e preciso que a apelada sabia da origem ilícita do automóvel.

Razão não lhe assiste
.

Explico.

Desde a fase inquisitorial, durante a abordagem realizada pela polícia militar de Alto Araguaia/MT,
Eliane
portava consigo, como deveria, o porte obrigatório emitido pelo Detran/MT (CRLV).

Ao ser perquirida a respeito, alegou que adquiriu o GM Corsa Classic ano 2007 cerca de 23 dias antes de sua prisão em flagrante, pagando o preço certo de R$ 13.000,00 (treze mil reais), consistente em R$ 7000,00 (setecentos reais) em espécie, e uma moto Honda Titan 150 azul, que estava em nome de terceira pessoa, bem como assumiu uma dívida de corretagem junto a uma “garagem” localizada Alto Garças/MT.

Disse ainda que a compra e venda foi entabulada com a pessoa que identificou apenas como “Alex”, indicada por um amigo que não quis identificar, e que chegou a realizar a checagem da documentação para fins de verificação para certificar-se de que não continha restrição de furto/roubo, dizendo ainda que ficou emocionada com a aquisição e por isso não se preocupou com a transferência de propriedade perante o Departamento Estadual de Trânsito.

Por sua vez, a vítima Mariana de Jesus foi ainda mais lacônica em Juízo, tendo assinalado que a pessoa de Alex Soares da Silva, a mesma pessoa que vendeu o automóvel para
Eliane
, foi seu convivente cerca de um mês, e que ambos haviam comprado o GM Corsa Classic para viajar para São Paulo e no dia 17 de março de 2021, a pretexto de levar embora uma prima dele para Campo Verde/MT, ele sumiu com o carro, dizendo ainda que se dirigiu à polícia para noticiar o seu desaparecimento, onde foi alertada sobre a possibilidade de que ele tivesse lhe dado um “golpe”, pois ele não só levou o carro, como também, sacou todo o dinheiro que a Mariana possuía no banco.

Disse ainda que o automóvel não estava registrado em seu nome, e que “
estava aguardando transferir
”, embora em nenhum momento tenha apresentado – assim como Eliane – qualquer documento que comprovasse o negócio, a exemplo de contrato de compra e venda, tampouco houve o cuidado da autoridade policial de investigar a procedência dessa informação. Alega que, dias depois, ligaram de Alto Araguaia informando que havia sido recuperado, vindo a descobrir que Alex era estelionatário.

Note, a propósito, que a vítima alega que o ex-convivente desapareceu com o automóvel e cartões bancários no dia 17.3.2021, porém, informou, no boletim de ocorrência n. 2021.73928, constante do Id. 109382007, pp. 1-3, que o fato aconteceu em 20.3.2021, e só registrou a ocorrência no dia 22.3.2021.

Por sua vez, o convivente de
Eliane
, identificado como Glauber Vieira de Almeida, bem como a mãe deste, Elizangela Vieira de Almeida, confirmaram em Juízo o alegado pela apelada, dizendo que ela realmente adquiriu de “Alex” o automóvel, enaltecendo, ainda, os valores respectivos, parte em dinheiro, parte mediante assunção de dívida de R$ 1.000,00 (mil reais), e parte mediante a entrega de uma motocicleta, não servindo pois, as aduções postas pela douta acusação acerca da ausência de comprovação do pagamento integral da coisa adquirida.

Ainda que o delegado de polícia Fábio Nahas Pereira dos Santos, ouvido em Juízo, tenha assinalado que Eliane inicialmente não indicou quem seria o vendedor do automóvel, tal informação não se reproduz do próprio interrogatório inquisitorial constante do Id. 109382003, pp. 1-3, já que no referido documento consta expressamente o nome de Alex.

Essa mesma autoridade policial assinala ainda em seu depoimento que Elizangela e Glauber coagiram a vítima para dizer que Alex era seu marido e o golpe não teria ocorrido, obrigando-a para que mudasse a versão apresentada, inocentando a apelada, sob pena de ser processada.

Contudo, a vítima Mariana, apesar de ratificar em Juízo o golpe que sofreu, confirmou, de outro lado, que Alex realmente era seu convivente, o que corrobora a palavra da apelada sobre o modo como a transação ocorreu, permitindo concluir, assim, que nada obstante a absoluta negligência quanto aos termos da compra e venda do veículo, ela realmente não possuía conhecimento sobre a origem ilícita.

Aliás, de se notar que é no mínimo curioso que receptadores portem documento de identificação de automóvel quando sabem de origem ilícita do referido bem, apresentando-o para a polícia no ato da abordagem, como aconteceu
in casu
.

Além disso, ao contrário do que apetece comprovar a douta acusação, a apelada efetivamente identificou a pessoa que lhe vendeu, ainda que pelo prenome “Alex”, apenas não identificando o amigo que lhe apresentou o vendedor, o que reforça que na realidade o que aconteceu se deve a uma completa negligência de não investigar a origem do automóvel.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa
” (
in
Código Penal Interpretado. 5.ed. Editora Atlas. São Paulo: 2005. pp. 1679-1680).

No caso versado, as circunstâncias do fato, em que a apelada, surpreendida com automóvel registrado como sendo produto de estelionato, em poder do porte obrigatório respectivo, apresentado à polícia no ato da abordagem, e as informações convergentes de prova oral sobre a real ocorrência de negócio envolvendo a compra e venda do referido veículo automotor, por preço certo e determinado, compatível com o realizado no mercado, sinalizando apenas um descuido quanto à investigação da origem ilícita, assenta a ausência de dolo, que nessa situação não pode ser presumido.

Postas essas considerações, mantida a condenação por receptação culposa, fica irremediavelmente prejudicada a pretensão de exclusão da atenuante da confissão espontânea calcada na não admissão da conduta dolosa.

Passo a analisar o pedido subsidiário, de recrudescimento da pena aplicada.

A douta acusação salienta a ocorrência de erro técnico grosseiro na dosimetria da pena, pois, nada obstante o reconhecimento da reincidência da apelada, a autoridade judiciária de origem foi absolutamente omissa na exasperação penal que era devida.

Além disso, postula a majoração da pena-base, visto que a ré possui conduta social desregrada, na medida em que participa como “disciplina” na organização criminosa
Comando Vermelho
, possuindo, ainda, maus antecedentes criminais, porque responde ao PEP SEEU 2000055-10.2019.8.11.0020, em virtude de condenação anterior nos autos da ação penal 0005272-51.2018.8.11.0037 pela prática do crime tipificado no art. 2º, § § 2º e 4º, da Lei n. 12.850/2013.

Analisando as informações contidas nas razões do apelo criminal acusatório, verifico que a avaliação desfavorável da conduta social está calcada em simples relatórios policiais tirados da ação penal n. 1001159-20.2020.8.11.0020, ainda em andamento.

Não houve condenação, tampouco trânsito em julgado, de modo que a utilização de dados ainda sujeitos a confirmação em ação penal em andamento ofende o enunciado da Súmula 444/STJ, que estabelece:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Quanto à caracterização dos maus antecedentes, infere-se que a apelada na época do fato possuía apenas uma condenação anterior, tirada dos autos da ação penal n. 0005272-51.2018.8.11.0037 pela prática do crime tipificado no art. 2º, § § 2º e 4º, da Lei n. 12.850/2013, em tese ocorrido nos idos de 2017, e que, de acordo com pesquisa realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, transitou em julgado em 03/6/2019, portanto, anteriormente ao crime sob debate, ocorrido no dia 13.4.2021.

Nessa esteira, a dupla consideração da mesma condenação penal, como mau antecedente e concomitantemente, também a título de reincidência, confira abominado
bis in idem
, impassível de ser chancelado pela Justiça brasileira.

Lado outro, percebe-se sem qualquer esforço que, a despeito de reconhecer somente a reincidência, a autoridade judiciária sentenciante deixou de promover o aumento de pena respectivo, o que não implica necessariamente qualquer
error in procedendo
, visto que a apelada confessou a aquisição culposa do automóvel de origem ilícita, permitindo a compensação entre a atenuante e a agravante genérica, nos termos do REsp 1.341.370 julgado pelo c. STJ na forma da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585).

Logo, a ausência de pormenorização da segunda fase da dosimetria da pena não causou qualquer prejuízo à douta acusação, impondo-se a mantença da sentença condenatória.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022